Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720661-55.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RONILDO DIVINO DE MENEZES D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 33018922 para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator